Tribunal: TJMT
Processo: 1026514-95.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026514-95.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAYANA DA SILVA BRUNO DE JESUS - CPF: 013.566.551-57 (AGRAVANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), OI S.A. (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. (REPRESENTANTE), THIAGO NUNES SALLES - CPF: 432.934.238-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVOGAÇÃO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO PERMITEM A CONCESSÃO DA BENESSE –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
–
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA A REDISCUSSÃO DA CAUSA FUNDADA EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões.

2. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor a revogação da assistência judiciária gratuita.

3. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, a pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por DAYANA DA SILVA BRUNO JESUS
contra o v. acórdão que negou provimento a
o Recurso de Agravo Interno interposto pela embargante, mantendo a decisão que revogou assistência judiciária gratuita concedida à apelante pelo juízo de origem (cf. Id. no 226078199)
.

A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão “
no que se refere a documentação apresentada pela autora
”, pugnando pela “
reapreciação da matéria
”, sobretudo, pois, “
não tem
(...)

qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo
”.

Pede, então, a reforma da decisão agravada, “
a fim de garantir o acesso da Autora à justiça gratuita, subsidiariamente, caso seja mantida, requer seja afastada a condenação em honorários ou minorada
” (cf. Id. no 228229183).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 232300655).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024